Tribunal: TJMT
Processo: 0019786-52.2018.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019786-52.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE TURATI - CPF: 204.998.419-72 (EMBARGANTE), JOSE TURATI - CPF: 204.998.419-72 (EMBARGADO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSE TURATI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA DE RENEGOCIAÇÃO DE SUCESSIVOS EMPRÉSTIMOS ADITADOS
–
PROCEDÊNCIA –

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUPOSTA NULIDADE DA COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DESACOLHIMENTO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÕES –NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À REJEIÇÃO DA PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –

INTEMPESTIVIDADE DA DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ESTABELECIDOS NOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS E ADITIVOS EM QUE SE FUNDA A COBRANÇA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

A conclusão do aresto embargado acerca (i) da inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, (ii) da inexistência de cobrança de juros capitalizados no período de normalidade e (iii) da previsão contratual de tal encargo para o período de normalidade, ainda que não corresponda exatamente às expectativas do embargante, não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Se, por outro lado, ficar evidente a incompletude do fundamento do acórdão embargado acerca da rejeição da prefacial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, deve haver a necessária complementação – no caso, para reconhecer a intempestividade da discussão dos encargos contratuais em função do transcurso do prazo decenal para qualquer tutela revisional –, sem que, no entanto, haja a alteração do resultado do aresto.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JOSE TURATI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
JOSE TURATI
contra o v. acórdão de ID. n. 145943196, o qual negou provimento à Apelação interposta contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0019786-52.2018.8.11.0055 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar os requeridos ao pagamento em favor do autor, da quantia de R$113.930,60, a ser atualizada com juros de mora à taxa de 1% a.m., não capitalizados, contados da citação válida (04.12.2018), com correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o ajuizamento da presente (23.10.2018), bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da dívida, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, suscita o embargante que o aresto seria omisso e contraditório pois a operação bancária que outorga de crédito ou concessão de financiamento ao produtor hipossuficiente configura típica relação de consumo entre quem concede e quem o recebe, conforme previsto na Súmula 297 do STJ, na medida em que o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível. Assim, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade rural há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, a equipará-lo ao consumidor
stricto sensu
(REsp 1166054/RN).

Assevera que, apesar de consignar em sua fundamentação ser descabida a discussão acerca da abusividade ou ilegalidade dos encargos pactuados em razão de o último aditivo ter sido assinado em 28.12.1999, tal raciocínio estaria equivocado visto que a presente ação de cobrança foi distribuída em 18.10.2018, dentro do prazo vintenário previsto no regramento do CC/1916 para a revisão de tais encargos, cujo prazo ainda não se expirou.

Alega que diante disso, evidente o cerceamento de defesa, vez que impossibilitado de discutir a abusividade de determinados encargos dos pactos que se fundam o pedido de cobrança.

Aduz, no mais, a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados – cuja possível ocorrência procurou demonstrar minuciosamente – ante a ausência de prévia contratação expressa.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento das omissões, contradições e obscuridades a fim de seja reconhecida a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, da consequente ocorrência de cerceamento à sua defesa, bem como pelo reconhecimento da implementação e o devido afastamento da capitalização de juros nos cálculos do
quantum debeatur
.

Contrarrazões no ID. n. 148290657, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse particular, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Em relação à aplicabilidade ou não da legislação consumerista ao caso dos autos, assim consignou o acórdão dito omisso:

“[...]

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de concessão de crédito bancário para o fomento da atividade profissional do tomador do empréstimo, de maneira inaplicável a tais casos a inversão do ônus probante de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC
.

[...]

Isto porque,

‘Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional.’
(AgInt no AREsp n. 555.083/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Sendo assim, não há se falar em inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC para se impor ao banco credor a obrigação de exibir extratos bancários de operações antecedentes renegociadas pela Cédula Rural Hipotecária que embasa a cobrança.” (ID. n. 145943196 - Pág. 2 e 10)

Por sua vez, em relação à legitimidade do cômputo de juros de forma capitalizada, o aresto também consignou expressamente:

“[...]

Segundo dos autos consta, no ano de 1993 o réu reconvinte emitiu em favor do banco autor
a
Nota de Crédito Rural n. 93/00372-2
, datada de 02.07.1993, no valor de Cr$390.239.880,00, com prazo previsto em 05 (cinco) anos, e vencimento final em 01.07.1998, assim como a
Cédula Rural Hipotecária n. 93/00869-4
, datada de 26.11.1993, no valor de CR$4.841.865,20, com prazo de pagamento previsto em 09 (nove) anos, e vencimento final em 15.08.2002
.

No entanto, conforme instrumento de ID. n. 136618178 - Pág. 17/25 em
10.06.1996
foi emitida a
Cédula Rural Hipotecária
n. 96/70058-0
, através da qual o banco credor concedeu um crédito de R$44.809,49 para o pagamento total dos mencionados títulos (
Nota de Crédito Rural n. 93/00372-2
e
Cédula Rural Hipotecária n. 93/00869-4
), a ser
pago em 8 (oito) prestações anuais
, com o vencimento da primeira previsto para 31.10.1997 e, da última, para 31.10.2004, cada uma delas correspondentes a 69.039 quilos de milho padrão básico, pelo preço mínimo básico oficial vigente na data do respectivo pagamento, sendo tal quantia obtida mediante aplicação do Sistema
Price
, com juros remuneratórios de 3% ao ano, e atualização pelo pela variação verificada no preço mínimo básico a partir de 30.11.1995. Vejamos (ID. n. 136618178 - Pág. 19):

Para o caso de inadimplência restou convencionado o cômputo de comissão de permanência, juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 10%, todos capitalizados no último dia de cada mês. Vejamos (ID. n. 136618178 - Pág. 19)

Em 31.10.1996 foi pactuado o aditivo de retificação e ratificação de ID. n. 136618178 - Pág. 27/29 retificando de 8
(oito) para 7 (sete) o número de prestações anuais
, com o vencimento da primeira previsto para 31.10.1998 e, da última, para 31.10.2004, e retificação do volume do produto previsto como forma alternativa de pagamento, correspondente inicialmente a 69.039 quilos para 80.120 quilos de milho padrão básico, mantidos os demais encargos de normalidade e inadimplemento.

Já em 31.10.1998 foi pactuado o segundo aditivo de retificação e ratificação de ID. n. 136618178 - Pág. 33/36, prorrogando a data do pagamento da prestação vencível em 31.10.1998 para 31.10.2005, e retificação do volume do produto previsto como forma alternativa de pagamento, correspondente anteriormente a 80.120 quilos para 98.537 quilos de milho padrão básico, mantidos os demais encargos de normalidade (juros remuneratórios de 3% ao mês capitalizados anualmente) e de inadimplemento.

Em 28.12.1999 foi repactuado o terceiro aditivo de retificação e ratificação de ID. n. 136618178 - Pág. 37/39, prorrogando para 31.10.2006 que no último aditivo havia sido prorrogado para 31.10.2005, com a redução o volume do produto previsto como forma alternativa de pagamento de 98.357 para 88.499 quilos de milho padrão básico, mantidos os demais encargos de normalidade (juros remuneratórios de 3% ao mês capitalizados anualmente) e de inadimplemento. Nesse aditivo foi ainda pactuado um prêmio de adimplemento correspondente a um desconto de 29,2675% no caso de pagamento das parcelas até o dia do vencimento.

Por fim, em 24.06.2002 foi emitida a
Cédula Rural Hipotecaria
n. 132.101.108 de ID. n. 136618178 - Pág. 7/15, para o pagamento do saldo devedor da
Cédula Rural Hipotecária
n. 96/70058-0
, no valor de R$53.787,08, a ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações anuais de R$3.118,89 cada – ou o equivalente a 30.428 quilos de milho ao preço fixado na região de Mato Grosso, segundo a avaliação do preço mínimo básico do produto entre 31.10.2021 e a data do pagamento – com o vencimento da primeira prevista para 31.10.2002 e, da última para 31.10.2025, a juros remuneratórios de 3% ao ano e, em caso de inadimplemento, ensejador do vencimento antecipado das parcelas vincendas, a
Taxa Média Ajustada dos Financiamento Diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custodia – TMS divulgada pelo BACEN, além de juros moratórios de 1% a.a.

Arrimado em todos esses pactos e no Demonstrativo da Conta Vinculada de ID. n. 136618180 - Pág. 3/5, o banco credor manejou a presente ação de cobrança visando o recebimento do crédito correspondente ao saldo devedor de tais operações sucessivas que, atualizados, remontariam ao importe de R$113.930,60.

[...]

Além disso, conquanto o réu reconvinte afirme
que, no caso, a instituição financeira autora estipulou unilateralmente uma taxa de juros de 2,0800% a. m. quando, na realidade, tanto as cópias das cédulas rurais originárias, quanto do extrato de ID. n. 136618180 - Pág. 3/5 indicam que a taxa de juros contratada e utilizada no cálculo de apuração do
quantum debeatur
pelo banco credor foi de 3% ao ano, acrescido da variação do preço básico oficial do milho. Vejamos:

Note-se, aliás, que esse mesmo extrato evidencia que o cálculo do valor do débito sob cobrança não aplicou capitalização de juros e tampouco comissão de permanência, tendo sido contabilizado, para a fase de inadimplemento contratual, apenas juros de mora à ordem de 1% ao ano, e multa moratória de 2%, dentro do limite previsto no art.71 do Decreto-lei 167/67.

Isso também já bastaria para derruir com a pretensão reconvencional do apelante, de repetição de indébito, haja vista a inexistência de cobrança, pelo autor reconvindo, de qualquer valor superior ao efetivamente devido.

Todavia, ainda que assim não o fosse, certo é que o pedido repetitório originariamente lançado na reconvenção, e reeditado nas razões do presente apelo, é ainda infrutífero pela impropriedade dos cálculos através do qual o apelante teria encontrado um suposto indébito repetível.

É que, como bem frisou o juiz sentenciante
‘não assiste razão ao requerido/reconvinte ao tentar afastar o método hamburguês expressamente contratado, visto que tal método se encontrava e se encontra em sintonia com nosso sistema de imputação de pagamentos, que pressupõem o pagamento inicial dos juros e então o abatimento do capital, conforme artigo 354 CC (artigo 993 CC 1916), inexistindo qualquer amparo legal ou contratual para o a pretensão do requerido de ter abatido com seus pagamentos o capital para então posterior computo de juros,
não se mostrando razoável o método apresentado pelo perito do requerido que não só exclui a capitalização contratada como afasta até mesma a atualização monetária dos juros apurados, o que por si só justifica a diferença aviltante encontrada atinente ao excesso mais de 5 vezes do crédito cobrado pela instituição financeira.
’
(ID. n. 136618192 - Pág. 4 – gr. n.)”

Como se vê, além de os extratos da conta vinculada às operações de crédito que o banco embargado anexou à inicial da ação de cobrança não trazerem qualquer capitalização dos encargos remuneratórios na fase de normalidade contratual, para o período de anormalidade havia expressa previsão da capitalização mensal nos aditivos contratuais, pelo que não há se falar em abusividade de sua contabilização nos períodos de inadimplemento do pacto pelo embargante.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento nestes dois pontos de controvérsia.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada
, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Por outro lado, no pertinente ao decurso do prazo para instalar discussões judiciais acerca de possíveis abusividades e/ou ilegalidades nos encargos contratuais liberalmente avençados nos pactos originários e respectivos aditivos, a fundamentação do aresto revelou-se, deveras, incompleta, merecendo uma complementação.

Note-se, nesse viés, que para concluir pela intempestividade de tais discussões, o acordão embargado assim consignou:

“[...]

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por encetar decisão surpresa
.

Consoante relatado, suscita prefacialmente o réu reconvinte a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos artigos 9º e 10, ambos do CPC/15 (
princípio da não surpresa
), haja vista a não juntada das cópias dos contratos anteriores (operações pretéritas) e extratos relativos a tais operações, a permitir a correta revisão dos pactos, bem como pelo indeferimento da realização da necessária prova pericial.

No entanto, neste ponto o apelo não merece a guarida almejada.

[...]

Afinal, conquanto a Súmula 286 do STJ preveja
“a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”,
essa discussão se sujeita ao prazo prescricional vintenário – se sob a égide do CC1916 – ou decenal – se na vigência do CC2002 – contado da data da assinatura do pacto ou do respectivo aditivo contratual
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. NÃO PROVIMENTO. 1. ‘Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.’ (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021) 2. ‘A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores’ (Súmula 286 /STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.695/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Assim, considerando que o último aditivo antecedente à Cédula sob cobrança foi assinado ainda em
28.12.1999, descabe discutir qualquer abusividade ou ilegalidade dos encargos pactuados.

Por consequência, a não realização da prova pericial requerida não tem o condão de invalidar a sentença,
na medida em que, não mais havendo aptidão temporal para discutir os encargos dos aditivos antecedentes à cédula que embasa a cobrança
, referida prova técnica seria inócua
.

Com isso, rejeito a prefacial de nulidade da sentença.-” (ID. n. 145943196 - Pág. 9/11 – gr. N.)

Nesse particular, faltou explicar que, no caso concreto, o prazo prescricional para se perseguir uma tutela de natureza revisional de encargos contratuais não é o vintenário de que tratavam os artigos 177 e 179, ambos do CC/1916, vigente ao tempo da pactuação dos contratos originário e dos respectivos aditivos subsequentes

Isso porque, consoante estabelece o art. 2.028 do CC/2002,
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Assim, aplicada a regra de transição acima descrita, tem-se que, no caso, considerando que entre as datas dos quatro aditivos cujos encargos se pretende discutir – ou seja,
31.10.1996
,
31.10.1998
,
28.12.1999
e
28.12.1999
– e data da entrada em vigor do CC/2002 (11.01.2003) não havia transcorrido mais da metade do lapso vintenário previsto na Lei Substantiva anterior, sendo aplicável o prazo prescricional decenal estipulado pela citada novel
lex
, contado exatamente da data em que esse novo Código entrou em vigor, ou seja, 11.01.2003.

Assim, para que a pretensão revisional dos encargos contratuais fosse viável sob o ponto de vista temporal, deveria ter sido judicializada até 11.01.2013, o que não ocorreu.

Foi essa a razão pela qual o aresto embargante concluiu pela inocorrência de cerceamento de defesa pela não juntada das cópias dos contratos anteriores (operações pretéritas) e extratos relativos a tais operações, a permitir a correta revisão dos pactos, bem como pelo indeferimento da realização da necessária prova pericial, posto que a pretensão revisional já estava prescrita.

Desse modo, fica sanada a omissão, ou melhor, a incompletude do fundamento do aresto, sem que haja qualquer alteração do resultado do recurso.

Forte nessas razões,
acolho em parte os aclaratórios
tão somente para reconhecer a incompletude do fundamento do aresto para a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa suscitado pelo apelante, sanando, por consequente, o ponto omisso da motivação, sem, contudo, alterar o resultado do julgado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023